Tribunal: TJDFT
Processo: 0702768-36.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PERMUTA. ANULABILIDADE. DOLO. ARTIFÍCIO ARDILOSO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LESÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PREMENTE NECESSIDADE/INEXPERIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRESTAÇÃO EXCESSIVAMENTE ONEROSA. PROVAS. INEXISTÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPRESSAMENTE PACTUADO. APLICAÇÃO.
1. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (CC, art. 171, II).
2. O dolo, que pode ser por ação ou omissão, configura-se quando uma das partes utiliza artifício ardiloso para induzir a outra parte a realizar o negócio jurídico, em seu benefício ou de terceiros. Tem estreita relação com o enriquecimento sem causa e somente possibilita a anulabilidade quando for a causa determinante do negócio jurídico (CC, art. 145).
3. A lesão ocorre quando uma pessoa, sob premente necessidade ou inexperiência (requisito subjetivo), obriga-se a cumprir prestação manifestamente desproporcional ao valor da contrapartida (requisito objetivo) - CC, art. 157.
4. Não há que se falar em nulidade do contrato por lesão ou dolo quando não demonstrados a malícia, o artifício ardiloso do autor, tampouco que o negócio tenha sido firmado sob premente necessidade/inexperiência ou mediante onerosidade excessiva.
5. A limitação de incidência de multa pelo inadimplemento a 2% sobre o valor da prestação aplica-se somente às relações de consumo (CDC, art. 52, § 1o).
6. O Juiz pode reduzir o montante da penalidade se for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio (CC, art. 413). Comprovado que a obrigação não foi cumprida e considerando as características do negócio pactuado, inviável a redução da multa estipulada em 20% sobre o débito.
7. O índice de correção monetária pactuado entre as partes deve ser aplicado no cálculo da dívida.
8. Recurso conhecido e não provido.